Tribunal: CARF
Processo: 13888.000075/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000075/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.357 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
USINA COSTA PINTO AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de
Declaração de Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do valor da
contribuição para o PIS apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PIS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis não
implica exigência em duplicidade dos valores da contribuição para o PIS
indevidamente compensados com aquela contribuição e exigidos por meio de
lançamento de ofício.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2005
CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de
Declaração de Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do valor da
Cofins apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
COFINS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis não
implica exigência em duplicidade dos valores da Cofins indevidamente
compensados com aquela contribuição e exigidos por meio de lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000075/2009-41
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima acompanhou a
relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamento das Contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), referentes às competências de janeiro a abril de 2004.
Os lançamentos decorreram das glosas das compensações dos valores da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), com débitos das contribuições para o
PIS e Cofins, apuradas sobre o faturamento mensal decorrente de vendas de álcool
etílico combustível no mercado interno pelo fato de os valores não terem sido pagos e
sim compensados, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
cada um dos autos de infração e do Termo de Verificação Fiscal às fls. 115/128.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os (fls. 141/153), alegando, em
síntese, a legitimidade da dedução da CIDE-combustíveis compensada, dos valores do
PIS e da Cofins, apurados sobre o faturamento mensal, independentemente de aquela
contribuição ter sido extinta por compensação e não por pagamento, tendo em vista que
este é o efeito da extinção da obrigação tributária, independente de se dar mediante
recolhimento ou compensação. O vocábulo pago a que alude o art. 8o da Lei no 10.336,
de 2001, que instituiu a CIDE, segundo seu entendimento, é termo geral que designa
qualquer forma de extinção de obrigação tributária que se pode dar de diversas
maneiras, inclusive, por compensação. Alegou, ainda que, a sistemática de
compensação vigente, à época dos fatos geradores, objeto dos lançamentos em
discussão, tem os mesmos efeitos da extinção da obrigação tributária, mediante
recolhimento em espécie, ou seja, em dinheiro. Informou também que os valores da
CIDE-combustíveis compensados por ele (interessado) e glosados pelo autuante, objeto
dos lançamentos em discussão, foram objeto de glosas em processos de compensação
próprio, em trâmite perante a DRF em Piracicaba; assim, tanto a CIDE (valores
compensados) quanto a sua dedução dos débitos do PIS e Cofins são objeto de
exigências fiscais distintas que poderão implicar duplicidade de exigência da
contribuição. Na hipótese de manutenção da glosa das compensações que deu origem ao
processo administrativo de compensação da CIDE, em tramite na DRF, o que se admite
apenas para argumentar, os autos de infração, ora impugnados, deverão ser cancelados,
tendo em vista que haverá o recolhimento da CIDE deduzida do PIS e da Cofins, em
questão.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “I. Fatos; II.
Legitimidade da dedução da CIDE-combustíveis compensada do devido a
título de PIS/COFINS – O pagamento é o efeito da extinção das obrigações,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

independente de se dar mediante recolhimento ou compensação; III. A
sistemática de compensação em vigor à época dos fatos geradores em
análise tem os mesmos efeitos da extinção da obrigação tributária mediante
recolhimento em dinheiro; IV. A CIDE-combustíveis compensada com o
PIS/COFINS exigidos no presente processo é objeto de glosa em processo
de compensação; V. Conclusão e Pedido”, concluindo, ao final que:
(i) 0 termo "pagamento" designa quaisquer formas de extinção da obrigação
por parte do devedor. Logo, deve ser reconhecida a dedução da CIDE-
combustíveis extinta mediante compensação do PIS/COFINS.
(ii) A CIDE-combustíveis teve por objetivo regular o mercado sem alterar a
carga tributária. Assim, em vista de sua finalidade, verifica-se que não há
razão para negar a dedução da CIDE- combustíveis do PIS/COFINS-, qualquer
que tenha sido a forma de cumprimento da obrigação fiscal relativa A
contribuição de intervenção.
(iii) Se, por um lado, a satisfação da CIDE- combustíveis mediante
compensação não implica ingresso de recursos ao Erário público, de outro
lado, a Administração fica desobrigada de dispender recursos para satisfazer o
direito do contribuinte de restituição do recolhimento indevido. Desse modo,
geram o mesmo efeito ao Erário Público (a) a extinção da CIDE com dinheiro
e a recuperação de indébitos tributários por meio de restituição e (b) a
satisfação da CIDE mediante compensação.
(iv) A legislação em vigor A época dos fatos determina que o recolhimento de
tributo em dinheiro e a compensação mediante a utilização de indébitos têm o
mesmo efeito. Conseqüentemente, deve ser aceita a dedução da
CIDEcompensada do PIS/COFINS devidos.
(v) As exigências concomitantes (a) da CIDE- combustíveis em função da
homologação da compensação do debito com créditos da Impugnante e (b) do
PIS/COFINS decorrentes dos descontos de CIDE-combustíveis, representam
dupla cobrança de tributos, vedada pelas regras examinadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-55.594, em 28/11/2014, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2004
a
30/04/2004
CIDE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de
Declaração de Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do
valor da contribuição para o PIS apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PIS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis
não implica exigência em duplicidade dos valores da contribuição para o
PIS indevidamente compensados com aquela contribuição e exigidos por
meio de lançamento de ofício.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2005 CIDE.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DEDUÇÃO.
Inexiste amparo legal para se deduzir a Cide-Combustíveis, objeto de
Declaração de Compensação (Dcomp) pendente de homologação, do
valor da Cofins apurada sobre o faturamento mensal.
DÉBITOS DE CIDE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
COFINS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação dos débitos da Cide-Combustíveis
não implica exigência em duplicidade dos valores da Cofins
indevidamente compensados com aquela contribuição e exigidos por
meio de lançamento de ofício.
Regularmente Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, resumidamente:
- em 13/08/2013 confirmou a ciência do acórdão da DRJ, apresentando em
15/04/2015 o Recurso Voluntário no CAC/LUZ;
- direito a dedução da Cide-Combustíveis compensada com os valores de
PIS/PASEP e da Cofins devidos na comercialização no mercado interno;
- o crédito tributário exigido no presente processo administrativo é objeto de glosa
em processo administrativo de compensação em trâmite perante a DRF/Piracicaba.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte acima identificado, optante de Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
apresentou recurso voluntário em 15/04/2015 contra o Acórdão no 14- 55.594 – 1a
Turma da DRJ/RPO, sessão de 26 de novembro de 2014.
O comparecimento do contribuinte aos autos mediante interposição de recurso
voluntário supre a falta da intimação formal do acórdão recorrido, conforme art. 26 da
Lei no 9.784/99.
Tendo em vista o recurso voluntário tempestivo, encaminha-se o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento, conforme art.
33 do Decreto no 70.235/72.
A única questão trazida à lide restringe-se ao direito de deduzir das contribuições
para o PIS e Cofins, apuradas sobre o faturamento mensal, os valores da Cide-Combustíveis que
foi compensada, mediante processo próprio, pendente de decisão administrativa definitiva. Não
existe informação no processo sobre o número do processo ou Declaração de compensação que
encontra-se pendente.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

A Lei no 10.336, de 19/12/2001, instituiu a Cide, e permitiu a dedução dos valores
pagos dos valores da contribuição para o PIS/PASEP e Cofins:
“Art. 8o O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou
na comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no
art. 5o, até o limite de, respectivamente:
[...].”
O Decreto no 4.524, de 17/12/2002, que regulamentou a matéria estabeleceu:
“Art. 77. A pessoa jurídica sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico instituída pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, Cide-
combustíveis, poderá deduzir do valor da Cide paga, até o limite estabelecido no art. 8o
da referida Lei, observado o disposto no art. 2o do Decreto no 4.066, de 27 de dezembro
de 2001, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita da
comercialização, no mercado interno, dos seguintes produtos:
[...];
VII - álcool etílico combustível.
§ 1o A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a um
mesmo período de apuração ou posteriores.
[...].
§ 3o Somente poderão ser deduzidos os valores efetivamente pagos a título de Cide-
combustíveis.” (grifos nossos)
Verifico que este Conselho tem adotado a interpretação de que o legislador
empregou o termo “pago” em seu sentido técnico, isto é, referindo-se ao pagamento enquanto a
modalidade específica de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, I do CTN. Assim,
careceria de previsão legal a dedução de valores relativos à CIDE-Combustíveis que tenham sido
objeto de compensação.
CIDE COMBUSTÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS MEDIANTE
DEDUÇÃO DA CIDE PAGA.
A Cide paga na importação ou na comercialização no mercado interno pode
ser deduzida dos valores da contribuição para o PIS e da Cofins, nos casos e
limites fixados na Lei 10.336, de 2001. Compensação e pagamento são espécies
distintas do gênero extinção do crédito tributário. Carece de previsão legal a
dedução da Cide compensada por força de tutela jurisdicional sem trânsito em
julgado. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3101-000.523, sessão de 29/09/2010, Rel. Conselheira Vanessa
Albuquerque Valente)
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação da CIDE com PIS só é possível no caso de efetivo pagamento
daquela contribuição. A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 é para
valores efetivamente pagos e não compensados.
(Acórdão n° 3301-005.182, sessão de 26/09/2018, Rel. Conselheiro Semiramis
De Oliveira Duro)
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores
de CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de
extinção do crédito tributário, como a compensação.
(Acórdão no 3401-007.158, de Rel. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli)
CIDE. DEDUÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO
A dedução da CIDE – Combustíveis do valor devido da contribuição para a Cofins e o
PIS só é permitida quando efetivamente paga.
(Acórdão no 3101-001.225, de 06/10/2011, Rel. Conselheiro Alvaro Arthur Lopes de
Almeida Filho)

Nestes termos, filio-me à posição delineada pelos julgados acima transcritos, por
entender que inexiste razão suficiente para que se confira a interpretação extensiva ao vocábulo
“pago” que pretende a Recorrente, considerando que o mesmo encontra sentido técnico bem
delineado no âmbito do Direito Tributário, remetendo-se ao pagamento, enquanto modalidade de
extinção do crédito tributário com previsão no art. 156, I do CTN, não se justificando, na
hipótese presente, ante a ausência de qualquer indício substancial de emprego genérico ou
atécnico do termo, que o intérprete da norma se lance para além do que contém o próprio texto
legal.
Quanto à alegada duplicidade de exigência dos créditos tributários por a
compensação da Cide-Combustíveis (débito) ser objeto de outro processo administrativo.
Primeiro que os créditos devem ser líquidos e certos, e não se provou a certeza do crédito
compensado da Cide, já a única notícia que se tem nos autos é que o processo de compensação
encontra-se pendente de decisão final, sem fazer menção a qual o número do processo ou anexar
as peças processuais ao presente processo.
Segundo, a recorrente informa que naquele outro processo está sendo discutida a
compensação dos débitos da Cide-Combustíveis com crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, decorrente de indébitos tributários e não a compensação dos débitos do PIS e da
Cofins, objetos dos lançamentos em discussão neste processo.
Assim é que a não homologação da compensação dos débitos da CIDE-
Combustíveis, declarados no processo de compensação, implicará na sua cobrança e não na
cobrança dos débitos do PIS e da Cofins.
Eventuais discussões sobre a não homologação da Cide-Combustíveis deverá ser
discutida no respectivo processo.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.357 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000075/2009-41

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital